Tribunal: STF
Processo: RE 1387586
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 11):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RODOVIA FEDERAL. CONCESSÃO. PEDÁGIO. ANTT. INTERESSE JURÍDICO. JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE DO MPE. ATOS INSTRUTÓRIOS PRATICADOS PELA JUSTIÇA ESTADUAL. VALIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1 - Cuida-se de agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão exarada na ação civil pública, que, dentre outras providências, declarou a competência do Juízo para processar e julgar o feito. 



    2 - É possível a atuação em conjunto do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual no polo ativo da ação civil pública porque o deslocamento da competência para a Justiça Federal, em decorrência da entrada da ANTT na lide, não tem o condão de tornar inútil a atividade investigatória desenvolvida pelo MPE, tampouco impede que seus atos sejam referendados pelo MPF, o qual também passa a ter legitimação ativa. 



    3 - A manifestação da ANTT tem respaldo no efetivo interesse de natureza jurídica e econômica, eis que a ela cabe o exercício e a representação do Poder Concedente quando da formalização de contrato de concessão, tudo na forma da Lei n° 10.233/01. 



    4 - Em uma eventual procedência do pedido inaugural, o contrato sofreria consequências em seu bojo, motivo pelo qual se justifica a presença da autarquia como parte no polo passivo da ação. Precedente deste Tribunal. 



    5 - Quanto aos atos produzidos no Juízo Estadual em momento anterior à decisão que confirmou a competência da Justiça Federal, considero válidos apenas os atos de natureza meramente instrutória, seja porque até então não havia reconhecimento da existência de interesse jurídico da ANTT em relação à causa em julgamento, seja porque, em homenagem aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, tais atos são passíveis de aproveitamento. 



    6 - Agravo de instrumento parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 127, § 1º; e 129, III, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que (eDOC 15, p. 8):



    “Não há sentido, assim, em um membro do Ministério Público Federal, conjuntamente com integrante do Ministério Público Estadual, em litisconsórcio, ofertar ação perante Justiça Federal, porquanto quem defende os direitos e interesses preceituados no caput do art. 127 da Lei Maior, em lide cujo trâmite seja da alçada da Justiça Federal, é o Ministério Público Federal, ficando as atribuições do Ministério Público Estadual circunscritas à Justiça Estadual, assim como as do Ministério Público Federal junto à Justiça Federal. 



    Note-se que não existe interesse a ser defendido pelo Ministério Público Estadual, em processo da alçada da Justiça Federal, que não possa ser preservado pelo Ministério Público Federal, daí por que não é razoável a previsão de litisconsórcio entre eles, até porque inexiste necessidade para tal.”



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 21).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme os fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação Civil Pública. Legitimidade recursal. 4. Litisconsórcio. Ministério Público Federal e Estadual. Possibilidade. 5. Probabilidade de acolhimento da apelação. Não apreciação em sede de recurso extraordinário. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 832.956-AgR, Rel, Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, DJe 26.5.2020). 



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E O ESTADUAL. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA PRODUÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFLITO INEXISTENTE. 1. A questão tratada nas representações instauradas contra a Autora versa sobre direito do consumidor. 2. O art. 113 do Código de Defesa do Consumidor, ao alterar o art. 5º, § 5º, da Lei n. 7.347/1985, passou a admitir a possibilidade de litisconsorte facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e dos direitos do consumidor. 3. O Ministério Público Federal e o Estadual têm a atribuição de zelar pelos interesses sociais e pela integridade da ordem consumerista, promovendo o inquérito civil e a ação civil pública - inclusive em litisconsórcio ativo facultativo -, razão pela qual não se há reconhecer o suscitado conflito de atribuições. 4. Ação Cível Originária julgada improcedente.” (ACO 1.020, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2009). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente